Tribunal: TJDFT
Processo: 0745458-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0745458-86.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL - SAEDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MARCELINA APOLONIA DA SILVA ABREU DESPACHO Os novos advogados dos recorrentes recebem o processo no estado em que se encontra. Encaminhe-se à Secretaria para transcurso do prazo recursal. Sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 21 de junho de 2021. Carlos Alberto Martins Filho Presidente da 3a Turma Recursal